Tribunal: TJDFT
Processo: 0710774-33.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0710774-33.2024.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARILSA GUEDES ALVES EMBARGADO: WASHINGTON SABINO DE MIRANDA DECISÃO Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei 9.099/1995, art. 43), hipótese diversa dos autos. Assim, indefiro o efeito suspensivo pleiteado nos Embargos de Declaração de ID 66030671. Nos termos do Acordo de Cooperação de no 010/2022, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal De Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e o Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal e a Ordem dos Advogados do Brasil, DEFIRO a nomeação do advogado dativo, subscritor da peça de ID 66193050, para apresentação de contrarrazões ao Embargos de Declaração de ID 66030671, no prazo de 05 (cinco) dias. Int. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator